Tribunal: CARF
Processo: 18043.720334/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18043.720334/2015-57
ACÓRDÃO
2001-007.599 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTREQ S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeiro grau que não aprecia todas as alegações
trazidas pelo sujeito passivo em sua defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre
todos os argumentos de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 02-80.151 da 2a Turma da
DRJ em Belo Horizonte/MG (fls. 101 e segs.).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.599 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720334/2015-57
2
O presente processo trata do auto de infração 081040920154194998 lavrado em
20-out-15 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao
ano-calendário 2010 com valor original igual a R$ 96585,73.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia
espontânea, preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as
multas.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O Decreto 70.235, de 1972 prevê as hipóteses de nulidade no processo
administrativo:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
...................................................
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade
competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo que ora se instala que esse direito é exercido.
O fundamento de fato para o lançamento é a entrega em atraso da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das
competências informadas no auto de infração.
O fundamento legal está informado no auto de infração.
Portanto, não há como se acatar a preliminar de nulidade.
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não
pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.599 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720334/2015-57
3
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da
infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data
efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal
tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários
ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados,
a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não
cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração
é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias
constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há
imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em
que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a
apresentação com erros ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente
será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma contida no
artigo 7o, I, da Lei no 10.426/2002, sem a necessidade de prévia intimação quando
constatada a impontualidade do contribuinte. (Ac. no 301-34.901, de 11 de
dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação. (Ac. no
303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.599 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720334/2015-57
4
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou questionar
se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de cobrar estava
prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso
tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do
impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a entrega da declaração
não se deu com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado
o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal
não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341,
de 12 de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o disposto no inciso III
do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso
em atos normativos”. Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32- A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.599 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720334/2015-57
5
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso
de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, o que não é o caso dos autos.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2018, Recurso Voluntário, fl. 115, por meio do qual, em síntese, repisa suas
razões e explicações já anteriormente trazidas em sede de impugnação, que consistem
principalmente em argumentar que as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativas às competências 01/2010 e 02/2010, foram enviadas
tempestivamente, entretanto, utilizando-se o número da inscrição no CNPJ/MF pertencente ao
seu estabelecimento incorporado em junho/2009 e, ainda, que os relatórios extraídos do sistema
GFIP WEB, os quais anexa, indicam que as GFIP em questão não possuem fatos geradores da
contribuição previdenciária, sendo então zerada a base de cálculo da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte foi multado por atraso na
entrega das GFIP competências 01/2010 e 02/2010.
Em sede de impugnação, o interessado afirma que as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas às competências 01/2010 e 02/2010,
foram enviadas tempestivamente, entretanto, utilizando-se o número da inscrição no CNPJ/MF
pertencente ao seu estabelecimento incorporado em junho/2009 e, ainda, que os relatórios
extraídos do sistema GFIP WEB, os quais anexa, indicam que as GFIP em questão não possuem
fatos geradores da contribuição previdenciária, sendo então zerada a base de cálculo da multa.
Ocorre que turma julgadora da instância de piso negou provimento à defesa sem
entretanto pronunciar-se quanto às alegações acima resumidas.
A não apreciação da matéria representa preterição do direito de defesa bem como
supressão de instância.
Assim sendo, entendo que a decisão proferida deva ser anulada, devendo os autos
retornar à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se
manifeste sobre todos os argumentos de defesa.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.599 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720334/2015-57
6
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para anular a decisão proferida, determinando o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se
manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 245
DF CARF MF
Original